Tribunal: TJES
Processo: 5000990-30.2023.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000990-30.2023.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE EXAME GENÉTICO NÃO PADRONIZADO PELO SUS (SNP-ARRAY 750K). ADOLESCENTE COM DEFICIÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 106/STJ. PRIORIDADE ABSOLUTA. SEPARAÇÃO DOS PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em defesa de adolescente portador de múltiplas deficiências, julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento do exame genético
SNP-array 750K
, necessário à investigação etiológica do quadro clínico e ao aconselhamento genético familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Estado pode ser compelido a custear exame genético não padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), quando comprovada sua imprescindibilidade e inexistência de alternativa terapêutica equivalente, à luz dos critérios fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo nº 106
, e diante da alegação de violação à separação dos poderes e à reserva do possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito fundamental à saúde, previsto no
art. 196 da Constituição Federal
, impõe ao Estado o dever de garantir ações e serviços necessários à sua efetivação, abrangendo também procedimentos diagnósticos indispensáveis à adequada condução terapêutica, e não apenas tratamentos de urgência.

O
laudo médico circunstanciado
emitido por geneticista do HUCAM/UFES comprova a imprescindibilidade do exame
SNP-array 750K
, bem como a inexistência de exame equivalente no SUS, preenchendo o primeiro requisito do Tema 106/STJ.

A hipossuficiência do paciente é presumida, por ser assistido exclusivamente pela rede pública e estar sob a tutela processual do Ministério Público, atendendo ao segundo requisito do precedente vinculante.

O exame genético pleiteado não tem natureza experimental, sendo reconhecido e amplamente utilizado na prática médica, o que supre a exigência análoga ao registro na ANVISA prevista no terceiro requisito do Tema 106/STJ.

A não incorporação do exame às listas do SUS, por si só, não exime o dever estatal de fornecimento, quando preenchidos os critérios técnicos e jurídicos fixados pelo STJ.

A invocação genérica dos princípios da
separação dos poderes
e da
reserva do possível
não afasta o dever de concretização de direitos fundamentais, especialmente quando se trata de adolescente com deficiência, que goza de
prioridade absoluta
nos termos do
art. 227 da CF/1988
e dos arts. 4º e 7º do
ECA (Lei nº 8.069/90)
.

A atuação judicial, no caso concreto, visa garantir o
mínimo existencial
e não interfere indevidamente na formulação de políticas públicas, inexistindo prova de incapacidade financeira do Estado para cumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Estado pode ser compelido a custear exame genético não incorporado ao SUS quando comprovadas a sua imprescindibilidade, a ausência de alternativa terapêutica eficaz e a hipossuficiência do paciente, conforme critérios do Tema 106/STJ.

A não padronização do exame pelo SUS não afasta o dever estatal de garantir o direito fundamental à saúde, quando demonstrada a necessidade específica do caso.

A cláusula da reserva do possível e o princípio da separação dos poderes não prevalecem sobre o dever de assegurar o mínimo existencial, especialmente em favor de crianças e adolescentes com deficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 196, 198, 227; ECA (Lei nº 8.069/90), arts. 4º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.657.156/RJ (Tema Repetitivo nº 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença (id.
1
3824830
) que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
na qualidade de substituto processual do menor F.S.S., julgou procedente o pedido para determinar ao ente público o fornecimento do exame genético
SNP-array 750K

Presentes
os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo à análise de seu mérito.

Cinge-se a controvérsia em verificar a legalidade da recusa do Estado do Espírito Santo em fornecer o exame genético
SNP-array 750K
a um adolescente portador de múltiplas e graves patologias, sob o argumento de que o procedimento não integra os protocolos do SUS e de que sua necessidade não foi inequivocamente demonstrada.

A matéria em debate encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o
Recurso Especial nº 1.657.156/RJ
(
Tema Repetitivo nº 106
), fixou os
critérios objetivos
e
cumulativos
para o fornecimento, pelo Poder Público, de medicamentos e procedimentos não incorporados em atos normativos do SUS. São eles:

1.
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

2.
Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito;

3.
Existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Aplicando-se tais diretrizes ao caso concreto, conclui-se pelo acerto da sentença recorrida.

1. Da imprescindibilidade do exame e da inadequação das alternativas do SUS

O primeiro requisito encontra-se
sobejamente preenchido
.

O laudo médico subscrito pela
Dra. Maria do Carmo de Souza Rodrigues
, geneticista do
Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes
(HUCAM/UFES), onde o menor é acompanhado, descreve um quadro clínico de
extrema complexidade
, incluindo:
prematuridade extrema com complicações
,
microftalmia
,
catarata
,
descolamento de retina
,
déficit de crescimento
,
epilepsia
,
perda auditiva profunda
,
afasia
,
deficiência intelectual
e
Transtorno do Espectro Autista
(TEA).

A especialista é categórica ao afirmar a necessidade do exame
SNP-array 750K
para a correta investigação etiológica do quadro e para o aconselhamento genético familiar, reiterando em relatório atualizado (id. 13824821) que "
trata-se de exame específico não havendo outro exame que o substitua
".

Em contrapartida, o Estado do Espírito Santo fundamenta sua recusa em parecer técnico (id.
13824825
) que, em vez de contestar a superioridade técnica do exame solicitado ou indicar uma alternativa terapêutica eficaz disponível no SUS, limita-se a concluir pela "i
nexistência de urgência
".

O critério de "
urgência
" invocado pelo ente público –
entendido como risco iminente de morte
– representa um inadmissível reducionismo do direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal. O direito fundamental à saúde abrange não apenas a preservação da vida, mas também o diagnóstico preciso, o planejamento terapêutico adequado e a busca por uma melhor qualidade de vida, finalidades que o exame pleiteado visa a alcançar.

Ademais, embora o Estado mencione a existência do exame
CGH-Array
no SUS, a própria sentença de primeiro grau, com precisão, esclareceu que o
SNP-array 750K
possui maior abrangência diagnóstica, sendo o único capaz de fornecer as informações específicas almejadas pela equipe médica para o adequado aconselhamento genético dos familiares. Assim, resta comprovado que a alternativa do SUS, no caso específico,
não atende à necessidade do paciente
.

2. Da incapacidade financeira

A hipossuficiência do menor é presumida, uma vez que a ação foi proposta pelo Ministério Público na qualidade de substituto processual, e o paciente é atendido exclusivamente pela rede pública de saúde (
HUCAM/UFES
), fatos que demonstram a impossibilidade de sua família arcar com os custos do procedimento.

3. Da natureza do procedimento

O terceiro requisito, referente ao registro na ANVISA, aplica-se precipuamente a medicamentos.

No caso de procedimentos diagnósticos, a exigência se traduz na demonstração de que não se trata de tratamento experimental. O exame
SNP-array 750K
é uma tecnologia reconhecida e utilizada na prática médica, não havendo qualquer alegação de que possua caráter experimental. A controvérsia reside unicamente em sua não incorporação às listas do SUS, o que, conforme a tese fixada no Tema 106/STJ, não é óbice, por si só, ao seu fornecimento.

4. Do afastamento dos argumentos de ordem orçamentária e de separação de poderes

Os argumentos do Apelante relativos à violação da separação dos poderes e à limitação pela "
reserva do possível
" não merecem prosperar. A intervenção do Poder Judiciário, no presente caso, não representa uma indevida criação de políticas públicas, mas sim a concretização de um direito fundamental subjetivo, expressamente previsto na Carta Magna.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a cláusula da "
reserva do possível
" não pode ser invocada de maneira genérica para eximir o Estado de seu dever de garantir o "
mínimo existencial
", no qual se insere o direito à saúde. Tal alegação deve vir acompanhada de prova robusta da absoluta incapacidade orçamentária, o que não ocorreu nos autos.

Ademais, a condição de adolescente com deficiência do substituído atrai a aplicação do princípio da
proteção integral
e da
prioridade absoluta
, conforme preconizam o art. 227 da Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), o que confere ainda maior peso à sua pretensão.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso de apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de arbitrar honorários recursais, em razão da isenção prevista no art. 128, § 5º, II, "a", da Constituição Federal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.